Tribunal: STF
Processo: ARE 1584716
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 47, fl. 1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO FATURAMENTO E RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. OBSERVADA A NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA DA COSIP, A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL (LEI MUNICIPAL Nº 606/2018) E A VINCULAÇÃO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA AO FATO JURÍGENO DO SUBSTITUÍDO. ATENDIDO O QUANTO DISPOSTO NOS ARTS. 121, II, E 128, DO CTN E ART. 149-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88. AUSENTES NA ORIGEM OS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ARTS. 300 E 311 DO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 77), foram rejeitados (Doc. 79).
No Recurso Extraordinário (Doc. 61), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) alega que o acórdão recorrido violou o art. 149-A da CF/1988.
Aduz que “a interpretação contida na decisão liminar agravada não deve ser mantida, haja vista que dissonante do próprio comando constitucional acerca da mera faculdade instituída, no que concerne à cobrança da COSIP nas faturas de energia elétrica, o que impossibilita a atribuição da responsabilidade tributária ora refutada” (Doc. 61, fl. 17). 
Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido “para que seja efetivamente atestada a presença dos requisitos ensejadores da suspensão da decisão agravada e concessão do pedido de tutela de urgência formulado pela Neoenergia COELBA” (Doc. 61, fl. 17).
Em exame de admissibilidade (Doc. 87), o Tribunal de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 87, fl. 02).
No Agravo (Doc. 97), a parte recorrente afirma que houve violação ao texto constitucional e reafirma os argumentos expostos no Recurso Extraordinário. 
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
 Além disso, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 
Adite-se que a matéria ora em análise está situada no contexto normativo infraconstitucional local, circunstância que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STFF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 
Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente